Tribunal: TJPA
Processo: 0800168-88.2021.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800168-88.2021.8.14.0091

JUÍZO SENTENCIANTE: ANTONIO CARLOS MALCHER FREIRE

APELADO: VERA ELIZIA BARROS DOS SANTOS, JOSE ALBERTO FERREIRA SEABRA, PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA, CARTORIO DO UNICO OFICIO DE JUSTICA DO TERMO JUDICIARIO DE SALVATERRA, MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA C/C ANULAÇÃO DE DOAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1-Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em Ação de Nulidade de Escritura de Compra e Venda cumulada com Anulação de Doação, em que se pretende desconstituir negócios jurídicos celebrados relativamente a terreno que alega ser de sua propriedade. A sentença recorrida considerou válida a venda do imóvel realizada por meio de procuração não impugnada judicialmente e reconheceu a presunção de legitimidade do ato de doação realizado pelo Município de Salvaterra, entendendo ausente prova suficiente da titularidade do imóvel pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão cinge-se em verificar a sentença de improcedência da Ação de
Nulidade de Escritura de Compra e Venda c/c Anulação de Doação
em favor do apelante, para definir se há necessidade de complementação da instrução probatória para apurar eventual coincidência entre os imóveis e a ocorrência de fraude na transmissão da propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-A ausência de impugnação da procuração mencionada na sentença não se revela suficiente para afastar o pedido, tendo em vista que o objeto da demanda não é a venda realizada com base nesse instrumento, mas sim a validade da venda e da doação realizadas posteriormente, envolvendo supostamente o mesmo imóvel.

4-A certidão de matrícula apresentada pelo autor comprova, em tese, a titularidade do imóvel objeto da controvérsia, justificando a necessidade de melhor apuração quanto à coincidência entre os terrenos mencionados nas diferentes transações.

5-A alegação de fraude na venda do terreno e na subsequente na doação pelo Município, impõe o aprofundamento da instrução probatória, não sendo possível o julgamento de mérito sem a elucidação plena dos fatos, especialmente diante do poder instrutório do juiz previsto no art. 370 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO

6-
Sentença anulada de ofício.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 370 e 373; CF/1988, art. 5º, XXII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 00002457420188110106, Rel. Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 09.08.2022, 1ª Câmara de Direito Privado; TJ-PR 0001437-36.2020.8 .16.0105 Loanda, Rel. Gisele Lara Ribeiro, J. 24/02/2024, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Pub. 26/02/2024; TJ-RJ - APELAÇÃO: 00194864320178190204 202100105910, Rel. Des. CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, J. 22/02/2021, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, Pub. 01/03/2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em ANULAR A SENTENÇA DE OFÍCIO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 14 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (
processo nº 0800168-88.2021.8.14.0091) interposta por
ANTÔNIO CARLOS MALCHER FREIRE

contra o
VERA ELIZIA BARROS DOS SANTOS
,
JOSÉ ALBERTO FERREIRA SEABRA
, MUNICÍPIO DE SALVATERRA
e
CARTÓRIO PEDROSA – 1º OFICIO
,
diante da sentença de improcedência proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra nos autos da Ação de Nulidade de Escritura de Compra e Venda c/c Anulação de Doação ajuizada pelo apelante em face do Apelado.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

“De início, considerando que o Autor sequer alega irregularidade do instrumento de mandato de ID 31432357, tenho ele como válido e reputo vendido a primeira parte do terreno.

Quanto à segunda parte, doada pelo Município de Salvaterra, lembro que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade. Apesar de ser relativa a presunção, há que se ter prova robusta no sentido contrário para que seja declarada sua ilegalidade, o que não ocorreu nos presentes autos.

Assim, considero que o Autor não comprovou a invalidade da escritura de compra e venda de uma parte do imóvel, bem como da ilegalidade do ato administrativo de doação da outra parte do imóvel objeto da presente demanda.

Não bastasse, o Autor sequer apresentar prova constitutiva de seu direito, ou seja, a certidão de matrícula comprovando sua propriedade.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o autor aos ônus sucumbenciais, custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% do valor atualizado da causa a ser pago 10% ao patrono do Réus José Alberto e 10% ao patrono do Réu Cartório Pedrosa.

(...)”

Em razões de apelação, o Apelante
sustenta que o imóvel doado pertence ao Apelante, conforme certidão de escritura pública juntada aos autos (ID. 23224210). Argumenta que houve fraude na aquisição da posse, uma vez que o réu protocolou pedido de doação de área que não lhe pertencia, obtendo a doação do imóvel em apenas três dias, sem o cumprimento dos requisitos legais previstos na Lei Municipal nº 1163/2012 de Salvaterra/PA.

A
lega que a doação realizada pelo Município de Salvaterra violou os requisitos estabelecidos pela Lei Municipal nº 1163/2012, especificamente o prazo de 3 dias entre o protocolo e a assinatura do termo de posse, de forma que a falta de observância desses requisitos configura ilegalidade do ato administrativo, merecendo ser anulado.

Em contrarrazões, o Apelado José Alberto Ferreira Seabra manifestou-se no sentido de que a apelação é meramente protelatória, já que o documento apresentado pelo Apelante não se refere ao imóvel em questão, pelo que apresentou comprovantes de pagamento de IPTU dos anos de 2019 a 2023, reforçando a titularidade do imóvel.

O Município de Salvaterra, por meio de seu Procurador Jurídico Angelo Pedro Nunes de Miranda (ID nº 18419471), sustentou que os atos administrativos possuem presunção de validade, conforme art. 236 da Constituição Federal, e que o autor não comprovou a ilegalidade do ato de doação. Destacou ainda a ausência de provas robustas no sentido contrário, conforme já decidido na sentença de mérito.

Em contrarrazões, o Município defende
a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade da escritura de compra e venda e da doação de imóvel ao réu José Alberto Ferreira Seabra. Argumenta que o autor não apresentou provas suficientes para comprovar qualquer vício ou irregularidade nos atos questionados. Destaca que os atos administrativos, como o termo de doação, gozam de presunção de legitimidade e que não houve demonstração de fraude ou má-fé nos documentos apresentados.

Ressalta que a certidão de matrícula do imóvel, essencial para comprovação da propriedade alegada pelo autor, não foi apresentada. Alega que a apelação possui caráter meramente protelatório e que todas as questões já foram analisadas e refutadas na sentença. Por fim, requer a manutenção da decisão de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos, enfatizando a inexistência de provas robustas que justifiquem a anulação dos atos administrativos impugnados.

Em manifestação (ID nº 16066283) por Luiz Guilherme de Oliveira Pereira, advogado que alega ter sido desabilitado do processo sem justificativa, por meio de procuração irregular e sem assinatura do outorgante. O causídico sustenta que a ausência de assinatura na procuração invalida todos os atos praticados pelo novo representante, incluindo a interposição do recurso de apelação, e pede que o autor comprove a notificação de revogação do mandato.

Ao final, r
equer ainda a juntada de cópia do projeto de lei com as razões que justificariam o interesse público no ato de doação feito pela municipalidade. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, reformando totalmente a sentença vergastada.

Coube-se a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A questão cinge-se em verificar a sentença de improcedência da Ação de
Nulidade de Escritura de Compra e Venda c/c Anulação de Doação
em favor do apelante, para definir se há necessidade de complementação da instrução probatória para apurar eventual coincidência entre os imóveis e a ocorrência de fraude na transmissão da propriedade.

A sentença recorrida fundamentou-se no fato de não ter havido a impugnação da validade da procuração (Id 31432357) conferida a Humberto Pantoja Cavalcante, por meio da qual foi realizada a venda de parte do terreno, pelo que foi considerado válido o negócio jurídico correspondente. Em relação à doação do terreno pelo Município de Salvaterra, o Juízo destacou a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, bem como, que o autor não apresentou prova constitutiva de seu direito, como a certidão de matrícula comprovando sua propriedade.

Dos autos, observa-se que o fundamento da sentença segundo o qual não fora
impugnada a validade da procuração conferida a Humberto Pantoja Cavalcante, por meio da qual foi realizada a venda de parte do terreno, não consiste no objeto da presente lide, em que pretende o Apelante a nulidade da venda e doação da parte que restava do terreno, que fora vendido pela Apelada
VERA ELIZIA BARROS DOS SANTOS
a
JOSÉ ALBERTO FERREIRA SEABRA,
o que após realizada a doação do terreno pelo Município.

Dessa forma, a ausência de impugnação da procuração mencionada na sentença não se revela suficiente para afastar o pedido, tendo em vista que o objeto da demanda não é a venda realizada com base nesse instrumento, mas sim a validade da venda e da doação realizadas posteriormente, envolvendo supostamente o mesmo imóvel.

Consta ainda dos autos, certidão expedida pelo Cartório de Notas e Registro de Imóveis em quem consta a descrição e a matrícula do imóvel do Apelante, bem como, os argumentos sobre a coincidência dos imóveis constantes na petição de Id 58942956 em confronto com as da petição de Id 58841233, pelo que resta evidenciada a necessidade de prosseguimento da instrução probatória para dirimir a controvérsia, sendo certo que o direito de propriedade é um dos direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal de 1988.

Ainda que a teor do art. 373 do CPC/2015, seja ônus das partes a produção probatória, não se pode olvidar que o Apelante trouxe prova de sua propriedade e a alegação de fraude necessita ser melhor apurada, não se podendo olvidar o que dispõe o art. 370 do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 370 - Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias
ao julgamento do mérito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTO –
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO – PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ – ART. 370 DO CPC – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. 1 -
O art. 370 do CPC estabelece que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”
. 2-
O juiz tem o poder/dever de determinar a realização de provas de ofício, quando necessárias ao julgamento do mérito, não sendo imprescindível que haja prévio pedido da parte. O juiz não está algemado ao querer da parte, mas sim ao seu livre convencimento para a solução do caso concreto
.

(TJ-MT 00002457420188110106 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022 - grifei)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE. MOTORISTA . PLEITO PELO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O DIREITO A HORAS EXTRAORDINÁRIAS NÃO INDENIZADAS OU ADICIONAL NOTURNO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA SE APURAR EVENTUAIS DIFERENÇAS SALARIAIS. INDISPENSÁVEL APURAÇÃO DA JORNADA LABORADA . PROVA QUE PODE ALTERAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JUÍZO. REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. ENUNCIADO Nº 2 DA TURMA RECURSAL PLENA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA . RECURSOS PREJUDICADOS.

(TJ-PR 0001437-36.2020.8 .16.0105 Loanda, Relator.: Gisele Lara Ribeiro, Data de Julgamento: 24/02/2024, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 26/02/2024 - grifei)

APELAÇÃO CÌVEL. DECLARATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPETIÇÃO DE INDÉBITO . DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. PERÍCIA. ANULAÇÃO DE OFÍCIO . ARTIGO 480 CPC. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PREJUDICADA A APELAÇÃO . 1. Em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos materiais e morais, em que a parte autora impugna cobranças realizadas pela Light. 2. Determinada a realização de perícia, pode-se concluir que o laudo não se encontra bem fundamentado, deixando de elucidar suficientemente as questões postas ao seu crivo . 3. Perito que afirma existir excesso de cobrança e fixa como correto consumo superior ao aferido pela Light. Sentença que reproduz a conclusão do laudo, o que resultaria em inevitável liquidação de sentença negativa, em que a autora, apesar de vencedora quanto a este pedido, ficaria na posição de devedora e não credora da ré. 4 .
Em hipóteses como a dos autos, o art. 480, caput e § 1º, do CPC, prevê a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, ao passo que a segunda perícia tem por objetivo corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados da primeira. Precedentes
. 5 . Dano material não apreciado de forma correta e nem em sua totalidade na sentença. Afronta ao princípio da adstrição, que preceitua que a sentença deve corresponder ao pedido formulado pela parte promovente. Art. 141 e 492 do CPC . 6. Imperiosa anulação da sentença, de ofício, trazendo o feito a ordem, para determinar a realização de nova perícia. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00194864320178190204 202100105910, Relator.: Des(a) . CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/02/2021, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 01/03/2021 - grifei)

Com efeito, diante das alegações e documentos trazidos pelas partes aos autos, evidencia-se a necessidade de complementação da instrução probatória para que averigue se há coincidência entre os terrenos do Apelante e o adquirido pelo 2º Apelado para que se possa apurar se há ou não a ocorrência de fraude, uma vez que a certidão expedida pelo Cartório de Notas e Registro de Imóveis (Id 16066188) data de janeiro de 2020 e o recibo de compra e venda do terreno ao 2º Apelado, assim como o Termo de Doação, datam do ano de 2018 (Id 16066234 e 16066241).

Assim, sendo o magistrado o destinatário das provas e não se vislumbrando no presente caso estejam os fatos devidamente comprovados e, diante da previsão do art. 370 do CPC, bem como, que a sentença se fundamentou em venda anterior ao afirmar que o autor não impugnou a validade da procuração pela qual foi realizada a venda de parte do terreno, mostra-se necessária a complementação da instrução probatória no sentido de verificar se há coincidência entre os terrenos e a existência de fraude.

Ante todo o exposto, nos termos da fundamentação, SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO, para determinar o retorno dos autos para que seja complementada a instrução probatória, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2025